Tribunal: STF
Processo: Rcl 82980
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO HC 143.641/SP. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 10ª RAJ, da Comarca de Sorocaba/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 0001904- 69.2024.8.26.0663. 



    Conforme consta nos autos, a reclamante foi condenada a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do CP. 



    Nos termos da inicial, “O que está em jogo, Excelências, não é a modalidade de cumprimento de uma pena mínima, mas a própria alma do nosso sistema de justiça. A saga de Daniele Bernardo, condenada a uma pena final de 1 (um) ano de reclusão por um furto simples, e hoje procurada pelo aparato estatal para ser arrancada do convívio de suas duas filhas menores, Alice e Rafaela, de 9 e 7 anos, respectivamente, não é a crônica de um ato de justiça. É, com a devida vênia, o retrato de um fracasso; a manifestação sintomática de um sistema que, em sua ânsia punitiva, se esquece do humano e abdica da razão”. 



    A defesa sustenta que o ato reclamado, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar e manter vigente o mandado de prisão expedido contra a Reclamante, afrontou diretamente a autoridade de dois paradigmas emanados desta Suprema Corte: “(i) a ratio decidendi de efeito vinculante estabelecida no julgamento do HC 143.641/SP, e (ii) o comando normativo da Súmula Vinculante nº 56”.



    Requer “a procedência integral da presente Reclamação para, cassando em definitivo o ato reclamado, determinar que a Reclamante, DANIELE BERNARDO, cumpra a sua pena em regime de prisão-albergue domiciliar, como medida de justiça e de respeito à autoridade das decisões desta Suprema Corte”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à reclamante. 



    Com efeito, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    Nada obstante, verifica-se que o pedido deduzido na inicial não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado n. 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs, à ora reclamante, o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito, tendo em vista que ainda se encontra pendente o início da execução da pena por parte da reclamante. 



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)



    Ademais, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que nas hipóteses de possível descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido. 1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, “a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 2. Regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 31.408-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.196-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/10/2021)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Demais disso, nos autos da Rcl 25.509/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2017, o Plenário desta Suprema Corte assentou que “[a]figura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte”.



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente